Tribunal: STF
Processo: RMS 21992
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
PROVENTOS  - LIMITE  CONSTITUCIONAL. A norma insculpida
no  inciso  XI  do  artigo  37   da  Carta  irradia-se,  por  via  de
consequencia,  alcancando a  situação  dos servidores  inativos. Este
enfoque  decorre da interpretação  sistematica dos diversos preceitos
constitucionais,  considerado  o  teor  do   artigo  17  do  Ato  das
Disposições Constitucionais Transitorias.